Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE REPARADORA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização das cirurgias reparadoras solicitadas pelo médico e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa porquanto os documentos juntados aos autos são hábeis e suficientes para comprovar as alegações da autora quanto a necessidade de realização das intervenções cirúrgicas, bem como sua natureza reparadora (não estética).
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de a operadora do plano de saúde ser obrigada a arcar com todos os tratamentos destinados à cura da obesidade mórbida: o principal – cirurgia bariátrica – e os subsequentes ou consequentes – cirurgias destinadas à retirada de excesso de tecido epitelial.
4. Diante do caráter funcional das cirurgias prescritas pelo médico da parte autora, impõe-se à seguradora de saúde a sua cobertura, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento de doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde – obesidade mórbida (art. 10, caput, da Lei 9.656/1998).
5. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
6. A negativa de cobertura dos procedimentos pleiteados pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
7. Recurso conhecido e desprovido.